Tribunal: TJES
Processo: 5025928-90.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025928-90.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: SEBASTIAO TOME DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025928-90.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDO:
SEBASTIAO TOME DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR
JOÃO
BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO
DOBRO
. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. SENTENÇA
MANTIDA
.

RELATÓRIO

O requerido

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA ajuizada por
SEBASTIÃO TOMÉ DE OLIVEIRA
, que assim decidiu:
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, condeno o requerido no pagamento de R$1.868,00 a título de restituição, corrigidos com juros e correção monetária a partir dos efetivos descontos, bem como condeno no pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais corrigidos a partir desta data.”
.

Em sede recursal (ID.
15220097
), a requerida
alegara a preliminar de incompetência, considerando a necessidade de realização de perícia grafotécnica. No mérito,
informa que anexou o comprovante de filiação com assinatura, o que afasta a tese de ilegalidade defendida na inicial. Pleiteia, ainda, o afastamento
da aplicação do código de defesa do consumidor, a improcedência da restituição em dobro e
do pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O
autor ofertou Contrarrazões no ID
. 15220104
.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche
os
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência arguida pela recorrente sob o fundamento de necessidade de prova pericial, porquanto não existe controvérsia quanto prova documental já produzida nos autos (o requerente, em depoimento pessoal, confirma que a assinatura é sua), razão pela qual completamente desnecessária a produção da indicada prova, devendo ser mantida a competência deste juízo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No caso, entendo ser cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo se tratando de associação civil sem fins lucrativos. Isso porque
para a cobrança da mensalidade discutida existe a necessidade de uma contraprestação, situação que
se enquadra no conceito de
prestação de serviços
, nos termos do art. do art. 3º, § 2º do diploma consumerista, de forma que preenchido o critério objetivo para configuração da relação de consumo.

Portanto, mesmo não sendo a recorrente uma
associação civil sem fins lucrativos
, presta um serviço aos seus associados que, no caso, são destinatários finais do mesmo, estando incluídos, portanto, no conceito de consumidores.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que, embora a recorrente tenha anexado a gravação da contratação realizada pela autora, por meio do ID. 15220084, algumas observações devem ser feitas.

Realmente, conforme observado pelo magistrado de primeiro grau, a forma de abordar o consumidor usada pelo atendente é bastante conhecida, pois menciona o produto como uma imposição e apenas colhe a resposta afirmativa ao final. Inclusive, no presente caso, observa-se que o áudio constante nos autos, longe de comprovar a regular contratação, limita-se a direcionar o autor, sem que haja efetiva manifestação de vontade livre e consciente na filiação e nos descontos de seu benefício previdenciário.

Essa circunstância, por si só, viola o dever de informação inerente às relações de consumo. Está evidente que o autor não conseguiu compreender o que estava ocorrendo.

Estabelece o artigo 39, inciso IV, da Lei nº 8.078/90 que:
“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”
. Portanto, conjugada tal disposição com o artigo 51, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal, é nula de pleno direito a vinculação à contribuição associativa, cabendo a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.

Ainda, entendo pertinente manter a devolução em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, par. único do CDC, conquanto a conduta adotada pela requerida fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da ré, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da promovente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)